Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-60.1998.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000124-60.1998.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.600.973/0001-55 (APELADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), MARCIA IOLANDA ALVES BARBOSA DE BRITO - CPF: 367.554.428-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000124-60.1998.8.11.0037

APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

APELADO: TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA INICIADA ANTES DA REFORMA DA LEI 11.232/2005 - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - EXECUTADO NÃO CITADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INDEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não incide a Súmula 240 do STJ quando o réu não foi citado.

Se não houve a triangulação processual, é descabida a condenação da apelante em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000124-60.1998.8.11.0037

APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

APELADO: TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença extinto com amparo no art. 485, III, do CPC/2015 ante o abandono da causa pelo apelante.

Ela aduz que o Banco do Brasil ingressou com o Cumprimento de Sentença contra a ora apelada visando o adimplemento dos honorários fixados na sentença em favor dos seus advogados, mas entende que a legitimidade seria dela (Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB), substituta processual dos advogados da instituição financeira.

Argui que teve conhecimento do presente feito apenas em 21.05.2019, por ocasião da retirada dos autos em carga para extração de cópias, no entanto em 17/06/2019 a lide foi extinta.

Alega que, nos termos do art. 924 do CPC, existem 05 hipóteses para a extinção da Execução e nenhuma delas ocorreu neste caso.

Sustenta que eventual descumprimento da determinação judicial deveria implicar só no arquivamento.

Afirma que houve também violação à Súmula 240 do STJ e que a extinção não enseja ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (id n. 34676486 - Pág. 4 ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000124-60.1998.8.11.0037

APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

APELADO: TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega ter legitimidade para requerer o Cumprimento de Sentença relativo aos honorários sucumbenciais e que apesar disso só tomou conhecimento dos autos em 21/02/2019 quando os retirou em carga.

Todavia, ela própria postulou em 19/05/2004 a Execução de Sentença no que tange à verba honorária (id no 34672999 - Pág. 7).

Em 28/06/2004 foi expedida carta de citação para a apelada pagar a dívida em 24 horas ou nomear bens à penhora ou oferecer Embargos à Execução em 10 dias. Cumpre ressaltar, que essa Execução de Sentença é anterior à reforma da Lei 11.232/2005, que alterou de forma substancial a fase de Cumprimento de Sentença e a Execução fundada em Titulo Extrajudicial.

Frustrada a tentativa de citação (id no

34676451 - Pág. 18), o feito prosseguiu com diversos pedidos de suspensão, ora formulados pela apelada, ora pelo Banco do Brasil, até que em 29/08/2017 foi deferida por 01 ano, nos termos do art. 921,III e §1o do CPC, e depois desse período a parte deveria pleitear seu suposto direito em cinco dias (id no 34676471 - Pág. 1).

Em 21/02/2019, ela foi intimada no DJE no 10440 do decurso do prazo bem como para requerer o que lhe fosse justo, porém ficou inerte (id no 34676472 - Pág. 5).

Diante disso, foi expedida carta de intimação, com AR, para dar prosseguimento à demanda sob pena de extinção por abandono, conforme art. 485, III do CPC (id no

34676474 - Pág. 1).

Em 21/05/2019 a apelante retirou em carga o processo, mas nada requereu.

Foi então proferida sentença de extinção em 17/06/2019, por abandono (art. 485, III do CPC).

A inobservância ao art. 485, III e § 1o, do CPC, uma vez que a intimação foi dirigida ao Banco do Brasil e não à apelante (SABB), não foi arguida em nenhum momento. E por não se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade tinha de ser suscitada na primeira oportunidade; dessa forma, está preclusa (
caput
do art. 278 do CPC).

E mais, é cabível a extinção por abandono mesmo em Cumprimento de Sentença (parágrafo único do art. 318 do CPC). Assim, é despropositado argumentar que apenas as situações previstas no art. 924 do CPC (aplicáveis à Extinção da Execução) poderiam ter ocorrido nos autos.

A Súmula 240 do STJ enuncia que a extinção por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, que, nesta hipótese, não foi citado para o Cumprimento de Sentença iniciado em 2004. Portanto, essa regra não se aplica à lide.

Como não se formou a triangulação processual nesta fase, é indevida a condenação da apelante em honorários advocatícios. Dessa maneira, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCINDÍVEL. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. ARTIGO 5o, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO(...)
Indevidos os honorários advocatícios diante da não angularização da relação processual.
Sentença desconstituída. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(
Apelação Cível, No 70083303222, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 12-02-2020).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para afastar a condenação da apelante em honorários advocatícios, visto que não se formou a relação processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020